Tribunal: TJDFT
Processo: 0000837-83.2019.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
E M E N T A

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 252 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO. DESCONHECIMENTO. LEI. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 7o, §3o, INCISOS I E II, DA PORTARIA No 1.189/2018, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. PRESENÇA DE MENOR INCAPAZ. EVENTO PARA MAIORES DE DEZOITO ANOS. CONDIÇÕES DA PORTARIA NÃO VERIFICADAS. MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.

1. Inexiste a concessão da justiça gratuita em ações judiciais de competência da Justiça da Infância e da Juventude, visto que, em regra, não há recolhimento de custas, emolumentos e preparo recursal, segundo o artigo 141, §2o e artigo 198, inciso I, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. Prescinde de discussão sobre dolo ou culpa do infrator quando se tratar de infração prevista no artigo 252 do Estatuto da Criança e do Adolescente, necessitando-se apenas verificar a existência de conduta livre e desimpedida. Constatada a realização do evento sem observar as normas de proteção aos direitos da criação e do adolescente, cometida está a conduta típica.

3. Ninguém pode descumprir a lei alegando o seu desconhecimento (artigo 3o do Decreto-Lei n.o 4.657/42). Portanto, sabendo que o cumprimento do ordenamento jurídico é imperativo e não uma faculdade, descabida a alegação do apelante de que o evento era informal e que desconhecia as prescrições estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. A Portaria no. 1.189/2018 do Ministério da Justiça visa regulamentar o processo de classificação indicativa de diversões e espetáculos públicos e depende do cumprimento das medidas estabelecidas no artigo 7o, § 3o, da referida Portaria, para a entrada de menores incapazes em evento para maiores de dezoito anos, circunstância não verificada no caso em análise.

5. Não há desproporcionalidade da penalidade prevista no artigo 252 do Estatuto da Criança e do Adolescente quando aplicada de acordo com os parâmetros razoavelmente previstos na lei de regência.

6. Recurso conhecido e desprovido.